Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702276-61.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CAPITAL FINANCIAL CENTER, CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME AGRAVADAS: AS MESMAS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CAPITAL FINANCIAL CENTER – CFC e CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, a segunda insurgente afirma negativa de prestação jurisdicional e sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016